Tribunal: CARF
Processo: 18186.722585/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.722585/2013-80
ACÓRDÃO
1301-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
FORMULÁRIO FÍSICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR.
POSSIBILIDADE.
Diante de inexistência de campo específico para o tipo de situação peculiar
tratada no programa PER/DCOMP, é razoável entender que o pleito
deveria ser apresentado via formulário em papel, até porque, através desta
forma, passou a ser possível relatar desde já os fatos ocorridos, e juntar os
respectivos documentos comprobatórios.
Assim, afasta-se o óbice de impossibilidade de se pleitear a restituição em
tela fora do Programa PER/DCOMP, admitindo-se que o pedido seja
formulado em papel, e, por consequência, os autos devem retornar à
Unidade de Origem do contribuinte, para que seja analisado o mérito do
pedido, quanto à disponibilidade, existência e certeza do direito creditório
postulado, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe.
.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar o óbice de impossibilidade de se pleitear a restituição fora do
Programa PER/DCOMP, admitindo-se que o pedido seja formulado em papel, retornando à
Unidade de origem para que seja analisado seu mérito, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, possibilitando eventual recurso ao contribuinte, na hipótese de
indeferimento do seu pleito.

Assinado Digitalmente
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722585/2013-80
2
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-61.108,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade, sem reconhecimento de crédito.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a decisão de folhas 77 a 80
que denegou pedido de restituição de alegado pagamento indevido sob o
fundamento de que:
a) a impossibilidade de uso do programa PER/DCOMP, alegada pela fiscalizada,
não é válida, pois o impedimento se deveria ao fato de se tratar de imposto
compensado ; e
b) valor que busca ver restituído, em verdade, não foi quitado por meio de
compensação, permanecendo como devido na bases de dados da Fazenda
Nacional.
2. Em oposição ao entendimento firmado pela Fazenda, a interessada, às folhas
86 a 96, em resumo, afirma a possibilidade contrária aos fundamentos de fato e
as normas referidas no decisório, asseverando ainda a inexistência de débito no
valor originário de R$ 4.224.432,43, quitado indevidamente em 16/02/2011, por
meio de compensação de ofício, com a qual assentiu por equívoco (circunstância
que é base de fato do pedido de restituição).
No seu conjunto, concordou com a compensação de ofício dos seguintes valores:

3. A defesa aduz também que requereu a restituição da importância de R$
1.230.100,08 neste processo e a diferença em relação ao total da compensação
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722585/2013-80
3
realizada (R$ 5.065.373,55) foi objeto de pedido de mesma natureza no PAF
11610.725260/2013-52.
4. Por fim, é relevante registrar que ressaltando-se que não há análise do mérito
pela Fiscalização quanto às alegações de inexistência de débito, usadas como
esteio do pedido em comento.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu por julgar procedente em
parte a manifestação, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
FORMULÁRIO FÍSICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser restituídas as importâncias efetivamente recolhidas aos
cofres públicos, não sendo possível, portanto, que tal espécie de pedido seja
empregada tendo como base valor compensado, ainda que indevidamente, bem
como a alegação de compensação indevida não constitui justificativa idônea para
o emprego do formulário físico de restituição.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO NORMATIVA. ERRO
GROSSEIRO.
Seja em razão da vedação normativa expressa à retificação de pedidos de
restituição, após seu exame pela unidade de Fiscalização, ou pela existência de
erro grosseiro na via eleita pelo contribuinte para reivindicar o direito creditório,
não cabe a aplicação da fungibilidade recursal para examinar pedido ou crédito
de natureza distinta daquele efetivamente solicitado.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRJ. EMISSÃO DE NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A competência das DRJ, com respeito a restituições e compensações, se restringe
em conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, a manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório. Nova análise dos fatos e a edição de
novo despacho decisório invadem o campo das atribuições exclusivas das DRF
(inteligência dos arts. 224, inc. X, e 233, inc. IV da Portaria MF no 203/2012).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Não
Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando ao final, pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722585/2013-80
4
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
O presente processo decorre do indeferimento de pedido de restituição, por meio
do qual a recorrente pretende reaver montante equivocamente por ela indicado como passível de
compensação de ofício pela Receita Federal do Brasil.
Na origem, o Despacho Decisório indeferiu o Pedido de Restituição formulado em
papel, por não ter sido comprovada uma das hipóteses que autoriza a formalização do pleito fora
do programa PER/DCOMP.

O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, explicando que nos
autos do processo administrativo no 10880.972796/2010-70, os agentes fiscais reconheceram em
favor da recorrente crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de
2008, no valor de R$ 91.870.774,58.
E que, em face de tal reconhecimento, a interessada foi comunicada solicitando a
utilização desse crédito para compensação de ofício com débitos que constavam no relatório de
situação fiscal da própria interessada.
Tendo em vista esta solicitação, em 31/01/2011, a recorrente concordou com o
procedimento de compensação de ofício, porém, após, ao revisitar suas declarações fiscais,
especialmente a DIPJ do ano-calendário de 2008, notou que jamais apurou estimativas mensais de
IRPJ e CSLL para o mês de fevereiro de 2008, e sim, apurou prejuízo fiscal e base de cálculo
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722585/2013-80
5
negativa da CSLL naquele mês, isto é, logo, não havia a obrigação de antecipar os tributos de
forma estimada naquele mês, conforme prova sua DIPJ.
Tal constatação, ainda em sua narrativa, evidenciou um duplo equívoco por ela
cometido, tanto por ter indevidamente formalizado declarações de compensação para quitar
débitos inexistentes, como por ter concordado com procedimento de compensação de ofício para
liquidar esses mesmos débitos.
Nesse sentido, considerando a impossibilidade de retificar suas declarações (que já
haviam sido apreciadas pelo fisco), assim como de discordar do procedimento de compensação de
ofício (que já haviam sido efetivado pelos agentes fiscais), não viu outra alternativa senão
peticionar à RFB para informar e comprovar o lapso acima e, de forma paralela, formalizar pedidos
de restituição de tais montantes, pois indevidamente incluídos no rol de débitos passíveis de
compensação de ofício.
Assim, considerando que o programa PER/DCOMP não possuía funcionalidade
específica para o requerimento de restituição de indébito proveniente de procedimento de
compensação de ofício equivocado, como ocorreu no presente caso, e, seguindo o que dispõe o
artigo 113 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20/11/2002, a recorrente apresentou em
formulário em papel seu pleito de restituição destes valores, acompanhado de arrazoado com
toda a narrativa acima e dos documentos comprobatórios.
O acordo recorrido indeferiu a manifestação apresentada, sob os mesmos
fundamentos do Despacho Decisório, ou seja, de que não restou comprovada uma das hipóteses
que autorizaria a formalização do pleito fora do programa PER/DCOMP, a saber: (i) ausência de
previsão da hipótese de restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação no programa ou
(ii) a existência de falha no programa que impeça a geração do pedido.
Nesse contexto, afirmou a DRJ que o uso do PER/DCOMP eletrônico foi bloqueado
pelo fato de o valor pretendido de restituição não decorrer de pagamento, mas de compensação,
situação não prevista nas hipóteses acima (item i e ii) que autorizaria a apresentação do
formulário em papel. Confira-se:
9. Diante do exposto cabe investiga a possibilidade jurídica da restituição
pretendida (fls. 02 e seguintes), pois a interpretação dada pela Autoridade
Administrativa, responsável pelo exame do pedido de restituição, aos comandos
art. 111, caput, combinado com o art. 113, caput e §§2o a 5o, da IN RFB no
1300/2012, vincula-se também a assertiva de que o uso do PER/DCOMP
eletrônico foi bloqueado pelo fato de o valor pretendido decorrer de
compensação.
[...]
13. É cristalino do teor da orientação referida e do que consta da ordenação
fixada pelo Fisco, com base na permissão contida no art. 74. §14, da Lei no
9.430/96, que a restituição está restrita aos valores que foram recolhidos aos
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722585/2013-80
6
cofres públicos, não sendo possível, a teor da legislação de regência, que valores
oriundos de compensação possam ser restituídos, pois não expressam efetivo
ingresso de numerário (recolhimento via DARF ou GPS).
14. É em razão da restrição descrita que o valor compensado pela interessada, e
que alega vinculado a débito inexistente, não permitiu o uso do programa
PER/DCOMP, pois a rotina do software em comento vincula o pedido e seu
tratamento a existência de um DARF ou GPS, conforme a normatização aplicável.
15. Assim, é evidente que não se trata de ausência de previsão, mas de restrição
da espécie de crédito que pode ser utilizada em pedidos de restituição, não
existindo erro na interpretação da Autoridade a quo quando afirmou que a
impossibilidade de uso do programa PER/COMP se deveu ao fato de que o
pedido, que a interessada pretendia nele veicular, dizia respeito a tributo
compensado e que isso não configura justificativa idônea para uso do formulário
físico respectivo.
Em recurso, a recorrente volta a alegar que a situação por ela narrada é exatamente
aquela mencionada no item (i) acima, isto é, a ausência de previsão no programa de campo
específico para viabilizar a restituição de indébito, no caso, decorrente de compensação indevida.
Prosperam os argumentos da recorrente.
De fato, a narrativa construída evidencia que após constatar equívocos em suas
declarações, a recorrente verificou ser detentora de crédito contra o fisco, já que, em sua ótica,
fora indevidamente deduzido do crédito que lhe foi expressamente reconhecido montantes
decorrentes de débitos inexistentes. É dizer que, ao contrário de recolher guias de DARFs para
quitar supostos débitos inexistentes, compensou valores que lhe seriam creditados.
A diferença entre o recolhimento de uma guia DARF e a compensação de ofício
realizada consiste no meio de pagamento, eis que no primeiro se faz em caixa e no segundo com
créditos. Porém, seja através da primeira modalidade ou na segunda, não há dúvidas que ambas
estão abarcadas pela regra do art. 165 do CTN, que autoriza a restituição total ou parcial do
tributo, “seja qual for a modalidade do seu pagamento”.
Assim, diante de inexistência de campo específico para esse tipo de situação
peculiar no programa PER/DCOMP, é razoável entender que o pleito deveria ser apresentado via
formulário em papel, até porque, através desta forma, passou a ser possível relatar desde já os
fatos ocorridos, e juntar os respectivos documentos comprobatórios.
Logo, a interpretação restritiva adotada pela decisão recorrida a respeito da
possibilidade de apresentação de formulário em papel não merece prosperar, devendo o óbice ser
afastado, para possibilitar a análise do direito creditório postulado.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar o
óbice de impossibilidade de se pleitear a restituição em tela fora do Programa PER/DCOMP,
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722585/2013-80
7
admitindo-se, então, que o pedido seja formulado em papel, e, por consequência, os autos devem
retornar à Unidade de Origem do contribuinte, para que seja analisado o mérito do pedido,
quanto à disponibilidade, existência e certeza do direito creditório postulado, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive, possibilitando eventual recurso ao contribuinte, na
hipótese de indeferimento do seu pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 300
DF CARF MF
Original